Tribunal: TJDFT
Processo: 0744721-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744721-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAILON SOUZA OLIVEIRA IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Helen Nascimento da Silva, em favor de Mailon Souza Oliveira, contra decisões do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos n.o 0726136-23.2020.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente e que indeferiu o pedido de revogação da prisão nos autos n.o 0731414-05.2020.8.07.000, com referência ao inquérito policial n.o 0732601-48.2020.8.07.0001. Consta dos autos que a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos - DRCC recebeu denúncia anônima sobre a atuação de uma organização criminosa que “roubava bancos pela internet”, da qual seriam integrantes as pessoas de Glaydstone Godoy de Morais, Ana Flávia dos Santos Teixeira, Paulo Henrique França da Costa, Bruna Alves de Morais, Paulo Henrique da Silva Ferreira e Henlly Rego do Vale. Iniciada a investigação, colheram-se indícios da prática de crimes de furto mediante fraude, praticados pela internet, além do crime de lavagem de valores, com movimentação de vultosas somas em dinheiro, envolvendo um grande número de pessoas físicas, além de pessoas jurídicas, estas abertas com a finalidade de ocultar valores oriundos das atividades ilícitas. Ainda segundo a investigação, alguns integrantes da organização criminosa são responsáveis por emprestar contas bancárias para recebimento de valores fraudulentos, realizando saques em real e/ou em dólar, ou realizando transferências para integrantes da organização, enquanto outros ficam incumbidos de recrutar esses possíveis beneficiários do recebimento de fraudes. Em decisão datada de 10 de setembro de 2020, a autoridade impetrada prorrogou a interceptação do fluxo de comunicações de alguns telefones, deferiu os pedidos de interceptação de comunicações telefônicas de mais alguns prefixos e de quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, determinou a suspensão de contas e serviços de pagamento em máquinas de cartão de investigados, deferiu a busca e apreensão em residência e empresas vinculados aos representados, determinou o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas aos CPFs e CNPJs dos envolvidos, ordenou a quebra de sigilo dos dados cadastrais telemáticos de e-mails utilizados pela organização criminosa, bem como decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados. Aduz a impetrante que o paciente foi preso no dia 23 de setembro de 2020 pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo no 0726136-23.2020.8.07.0001. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Tarcisio Barbosa de Paula, Emmanuel Hildemberg Nunes da Silva, Ildete da Silva da Mata, Lais Karolina Dantas Pinheiro, Marcelo Nascimento da Silva, Miguel Arcanjo dos Santos de Assis, Wellington Lopes da Silva, vulgo “Cowboy”, Adamo Carvalho de Araujo, Ariclenes Alves de Seixas, Bruna Alves de Morais, Christian Rodrigues Soares, Eduardo Ribeiro Gomes, Glaydstone Godoy de Morais, vulgo “Doido”, “Êre”, “Greyd” e “Tokyo”, Henlly Rêgo do Vale, Jairo da Silva Rodovalho, Jaqueline Rodrigues da Cruz, Leandro Batista da Nunciação e Silva, vulgo “Gordão” e “Berlim”, Lucas Ribeiro Bragança, vulgo “Nerd”, Lucas Rocha da Cruz, o paciente Mailon Souza Oliveira, vulgo “Abimael”, Matheus Rodrigues da Cruz, vulgo “Kako”, Paulo Henrique da Silva Ferreira, vulgo “Big Big” e “Paulin”, Paulo Henrique França da Costa, vulgo “PH”, Paulo Vitor Peres da Paixão, vulgo “Barba”, Polyana da Silva Ferreira, Vanda Maria da Silva Freitas, Alkyanna Marques Soares, Fernando Godoy Moreira Dias, vulgo “Godoy”, Michael Noberto da Lima Silva, Franklin Barbosa Borges, Leila Cristina Santos Amarante e Renaulty Thomas de Souza Melo, vulgo “Tomate”. A denúncia descreve o crime de organização criminosa, bem como oito crimes de furto mediante fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais. O crime de organização criminosa é descrito na denúncia nos seguintes termos: “Em data inicial que não se sabe precisar até setembro de 2020, em diversos locais do Brasil, entre os quais Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, vulgo “FRANGO”, ARICLENES ALVES DE SEIXAS, vulgo “SINGAPURA”, BRUNA ALVES DE MORAIS, CHRISTIAN RODRIGUES SOARES, EDUARDO RIBEIRO GOMES, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, vulgos “DOIDO”, “ERÊ”, “GREYD” e “TOKYO”, HENLLY RÊGO DO VALE, JAIRO DA SILVA RODOVALHO, JAQUELINE RODRIGUES DA CRUZ, LEANDRO BATISTA DA NUNCIAÇÃO E SILVA, vulgo GORDÃO e BERLIM, LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA, vulgo “NERD”, LUCAS ROCHA DA CRUZ, MAILON SOUZA OLIVEIRA, vulgo “ABIMAEL”, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “KAKO”, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, vulgo “BIG BIG” ou “PAULIN”, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO, vulgo “BARBA”, POLYANA DA SILVA FERREIRA, VANDA MARIA DA SILVA FREITAS, EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA e MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ALKYANNA MARQUES SOARES, RENAULTY THOMAS DE SOUZA MELO, vulgo “TOMATE”, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais. A reunião criminosa, duradoura e habitual na prática de crimes, composta por pelo menos 23 pessoas, era estruturalmente ordenada e se caracterizava pela divisão de tarefas. Seus membros ora atuavam dedicadamente ao seu encargo ilícito, ora revezavam-se nas funções. Alguns dos membros eram responsáveis pela obtenção e repasse das chamadas “Infos”, que são os dados de contas bancárias (dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações) obtidos das vítimas por meio de programas de computador criados para essa finalidade. A obtenção originária de tais dados compete ao programador (ou coder), que cria o programa para obter as informações bancárias (“Info”). A obtenção das “Infos” era o passo inicial para a prática dos furtos, já que somente a partir da obtenção prévia de tais informações era possível acessar as contas para, posteriormente, obter-se da vítima, se necessário, outra credencial de segurança – e.g. o QR Code para realizar as operações bancárias. Com essas informações fraudulentamente obtidas das vítimas, os criminosos acessavam a conta e realizam a subtração. Outros dedicavam-se ao recrutamento de titulares de contas bancárias dispostas a cedê-las, mediante o pagamento de uma comissão, para o recebimento dos valores subtraídos das contas das vítimas, sendo que, ora os próprios titulares operavam a conta, ora cediam o cartão e a senha para que o próprio recrutador fizesse a operação. As transferências da conta da vítima eram fracionadas entre vários titulares de contas de destino, a fim de dificultar a atuação dos órgãos de controle e facilitar os posteriores atos de lavagem. Parte dos membros também se incumbia de proceder à lavagem de capitais, seja repassando os valores das contas das pessoas que recebiam as quantias das vítimas por meio de pagamento de boletos, transferências bancárias e saques, ou simulação de compras via cartão em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online vinculadas a pessoas jurídicas do grupo (introdução e dissimulação/mascaramento dos ativos. As movimentações bancárias nas contas do grupo criminoso são absolutamente atípicas e sem qualquer lastro lícito. Nesse sentido, registre-se o teor do relatório técnico n° 001/2020/ (fls. 383 e ss. dos autos físicos), que, em levantamento sobre vínculos empregatícios e exploração de atividade empresarial dos envolvidos, revelou que nenhum dos integrantes possui qualquer atividade que justifique, minimamente, as vultosas quantias movimentadas. Do mesmo modo, as pessoas jurídicas vinculadas ao grupo criminoso se prestavam somente a mascarar a origem ilícita dos valores recebidos. As compras em máquinas pin pad dessas empresas eram simuladas e não revertiam em nenhum serviço prestado ou produto vendido. Os furtos eram praticados mediante fraude, consistente em obter fraudulentamente os dados bancários da vítima, via técnicas de informática e engenharia social, bem como em concurso de pessoas, haja vista a presença necessária de, ao menos, dois integrantes, o responsável pela realização da operação bancária que importava na subtração, e o titular da conta destinatária dos valores (na prática, verifica-se que mais de dois agentes participavam de cada empreitada). Reitere-se que a operação financeira propriamente dita não era realizada pela vítima, mas pelos criminosos. Esses, já dispondo dos dados necessários ao acesso à conta bancária (“Info”) e eventual credencial de segurança (e.g. QR Code), efetuavam a operação. Eram, portanto, os criminosos que efetivamente subtraiam da conta da vítima o valor. Ato contínuo à subtração, a quantia auferida era ocultada pela simulação de compras em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online, por saques de moeda estrangeira em terminais de autoatendimento ou por sucessivas transferências bancárias. [...]”. Em relação ao paciente, a denúncia imputou a prática do crime de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, individualizando sua conduta, conforme a seguir: “MAILON SOUZA OLIVEIRA, vulgo “ABIMAEL”, atua na ORCRIM cedendo sua conta bancária para o recebimento dos valores subtraídos e recrutando outros titulares de contas bancárias para a mesma finalidade. Em um dos diálogos, mostra-se bastante conhecedor do esquema criminoso, chegando a descrever a forma de fracionamento do dinheiro (pag. 16 Rel.). Dentre as imagens juntadas aos autos, existe o comprovante de envio de uma TED de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da conta de PAULO FRANÇA para a de MAILON em 09/08/2019, decorrente de um possível acerto da remuneração. MAILON se mostra também envolvido com outros grupos criminosos que atuam no mesmo nicho. Em uma das conversas, relata que recebeu pedidos de conta bancária do BRB (“BRB tem não véi, os cara pediram bem aqui hoje também, mas não tem não” – sic. Pag. 53 do Rel.), além de negociar comissões maiores com outros integrantes. Em um dos diálogos com PAULO FRANÇA (Rel 313/20), os dois conversam sobre a obtenção de valores expressivos – “300, 400 mil” -, sugerindo, ainda, o envolvimento de gerentes do banco tratado: [...]” No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem emprego formal, é estudante de curso de nível superior, tem endereço certo no distrito da culpa e possui vida exemplar, além de que compareceu aos atos do inquérito e cooperou com a investigação. Destaca que não há motivos para não conceder ao paciente as medidas cautelares alternativas, como a proibição de realizar operações bancárias de qualquer natureza com os envolvidos no processo, a obrigação de comparecimento aos atos processuais e a determinação de comunicação ao Juízo sobre novo endereço em que possa ser localizado, como já foi concedido a outros investigados. Ademais, salienta que o paciente não integrava a organização criminosa em apreço e, caso não se acolha essa tese, a participação do paciente seria mínima e sem qualquer relevo, já que o paciente seria apenas um “laranja”, sem qualquer posição de destaque. Afirma que, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o magistrado não se ateve aos argumentos da Defesa, mas se limitou a apontar a gravidade abstrata do delito para justificar necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Aduz que a gravidade abstrata do delito, o clamor público, a credibilidade da justiça e a comoção social não são suficientes para ensejar a prisão cautelar. Assevera que não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do paciente representa algum risco e que a decisão impugnada é genérica e presumida, o que configura constrangimento ilegal. Alega que “todas as provas já foram produzidas e colhidas, os depoimentos foram prestados pelos indiciados, todo o material probatório se encontra acautelado no bojo do presente caderno investigatório, não havendo qualquer justificativa para que o Paciente continue preso.” A Defesa argumenta, por fim, que eventual pena, ainda que máxima, será cumprida em regime semiaberto. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar do paciente, expedindo-se alvará de soltura, ou, caso assim não se entenda, para aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de realizar operações bancárias de qualquer natureza com os envolvidos no processo, a obrigação de comparecimento aos atos processuais e a determinação de comunicação ao Juízo sobre novo endereço em que possa ser localizado. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da segregação cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente (organização criminosa agravada pelo emprego de arma de fogo) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão cautelar do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, e por conveniência da instrução criminal, existindo indícios de ocultação e destruição de provas. Quanto ao fumus comissi delicti, observa-se, em princípio, a existência de elementos nos autos aptos a demonstrar que o paciente integra a organização criminosa noticiada nos autos. As alegações acerca da ausência dos indícios de autoria e/ou participação do paciente no crime, assim como a tese de que a participação do paciente seria de menor importância, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Os elementos informativos constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade do crime e os indícios de autoria em relação ao paciente, haja vista que há elementos de que o paciente cedeu sua conta bancária para o recebimento dos valores subtraídos e recrutava outros titulares de contas bancárias para a mesma finalidade. De fato, consta da denúncia que o paciente, “em um dos diálogos, mostra-se bastante conhecedor do esquema criminoso, chegando a descrever a forma de fracionamento do dinheiro” e que “existe o comprovante de envio de uma TED de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da conta de PAULO FRANÇA para a de MAILON em 09/08/2019, decorrente de um possível acerto da remuneração.” Além disso, há um diálogo com o codenunciado Paulo França, em que “os dois conversam sobre a obtenção de valores expressivos – “300, 400 mil” -, sugerindo, ainda, o envolvimento de gerentes do banco tratado [...]”. Pelo contexto, há evidências suficientes, ao menos para fins de prisão preventiva, de que o paciente integra organização criminosa, de forma que as alegações da impetração devem ser examinadas pelo Juízo de primeira instância no momento processual oportuno. Assim, presente o fumus comissi delicti, verifica-se, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva do paciente está justificada para a garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração criminosa. Como bem destacado na decisão impugnada, os fatos imputados aos investigados são de extrema gravidade, a organização criminosa é bastante articulada e movimentava quantias consideráveis de valores, obtidos, ao que tudo indica, em fraudes bancárias. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “[...] 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. [...]” (HC 168391 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019) “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias do fato a periculosidade concreta do paciente, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As circunstâncias pessoais eventualmente favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e emprego, isoladamente, não são suficientes para afastar o decreto prisional, bastando, para tanto, que estejam satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1030422, 20170020117542HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 201-211) Por outro lado, constatou-se que há indícios de destruição de prova e possivelmente os membros da organização podem ter sido orientados a se desfazer de qual elemento probatório comprometedor, o que prejudicaria a instrução criminal. Saliente-se, ademais, que, diferentemente do que alegado pela impetração, é possível ainda haver provas a serem produzidas, mormente porquanto sequer foi iniciada a fase instrutória. Ademais, o paciente, aos 21 anos de idade, ostenta uma passagem pela Vara da Infância e da Juventude pelo ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo (ID 20344517), o que indica o envolvimento do paciente em atos ilícitos e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pena máxima abstrata do crime do artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, é de 12 (doze) anos, considerada a causa de aumento, de modo que, diferentemente do que alegado na impetração, não é possível assegurar que, em tese e em caso de condenação, seria aplicado o regime semiaberto. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador